Tribunal: TJDFT
Processo: 0717824-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717824-69.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS APELADO: MARINEUSA GALINDO CAMPOS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante contra MARINEUSA GALINDO CAMPOS. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. No caso, o número do código de barras da guia de custas e emolumentos juntada aos autos é 00190.00009 02941.725075 00292.455177 7 92000000002001, com data de vencimento em 15/12/2022 (ID 43802590). Todavia, o comprovante de pagamento apresenta número divergente: 00190.00009 02941.725075 00292.589173 5 92040000002001. Além disso, consta que o pagamento foi realizado em 19/12/2022, data posterior ao vencimento da guia (ID 43802591). Portanto, o recolhimento do preparo não foi comprovado. Nesses termos, intime-se a apelante para que esclareça a divergência e para que recolha o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, nos moldes do parágrafo único do art. 932 e do § 4o do art. 1.007 do CPC. Brasília-DF, 1o de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator